Tribunal: TJSP
Processo: 2016018-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016018-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMANDA
APARECIDA SILVA GOMES FERRANTE, são agravados PAULISTA SÃO JOSÉ DE
ENSINO SUPERIOR - EIRELI e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA
IGUAÇU (UNIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016018-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15.569
2
VOTO No 15.569
AGRAVO No 2016018-67.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AMANDA APARECIDA SILVA GOMES FERRANTE
AGRAVADOS: INSTITUTO PAULISTA SÃO JOSÉ DE ENSINO e ASSOCIAÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU UNIG (não citados)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MAURO CIVOLANI FORLIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação declaratória
proposta por aluna - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
tutela de urgência - Agravo interposto pela autora - Interposição
extemporânea - Artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil - Recurso
não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 65/66 dos autos da ação “declaratória de validade de diploma de ensino superior”
proposta pela agravante, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência.
A autora pede a reforma da decisão de primeiro grau
alegando, em resumo, que “tem o direito líquido e certo de regularização de seu diploma, vez que
cursou corretamente seu curso e arcou com todas as obrigações que lhe impôs a Agravada (mensalidade,
aprovação em testes e presença em aula). Não pode, de nenhuma forma, ser punida a Agravante por uma
situação irregular da Agravada, situação esta que depreendeu de sua única e exclusiva culpa. Nesse sentido,
foi exposto exaustivamente em exordial, o direito líquido e certo da Agravante, bem como todo o perigo da
demora, o que, no entanto, ignorou completamente o Exo. Juiz de 1o Grau. Com efeito, ratificam-se a seguir
os motivos que justificam a tutela requerida pela Agravante”.
Facultada à agravante a prestação de esclarecimentos
diante da informação de tempestividade do recurso, com alegação de
interposição em setembro de 2019 (fl. 2 das razões recursais), e da verificação
de sua entrada e distribuição somente em 4 de fevereiro de 2020 (fl. 82),
sobreveio a manifestação de fls. 86/88 por meio da qual se afirmou que “a
Agravante protocolizou seu recurso no dia 13.09.2019, nos autos do processo principal no
0021281-58.2019.8.26.0224, confiando que haveria o encaminhamento deste instrumento à instância
recursal, vez que elaborou peça de interposição e de razões. O prazo fatal para interposição do Agravo de
Instrumento findou-se somente em 17.09.2019, sendo, portanto, protocolizado pela Agravante 4 dias antes
do final da quinzena, nos termos do 1.003, §5o do CPC. Neste diapasão, nos autos do processo de 1o grau
foram juntados todos os documentos necessários ao processamento do Agravo, inclusive a petição de
juntada/justificação do Recurso, que confiava a Agravante que seria o suficiente para o remetimento do
instrumento à instância superior. No entanto, por um erro material, assim não ocorreu. Neste sentido, o
próprio magistrado, às fls. 152 do processo supramencionado, reconheceu a tempestividade do Agravo
interposto e, inclusive, negou a retratação de sua decisão, processando-se o recurso. Assim, a Agravante
protocolizou o instrumento dentro do prazo legal, mas, no entanto, houve uma dissonância de procedimento
material, vez que foi protocolizado no juízo de 1o grau e não foi submetido/remetido ao grau recursal. Seja
por equívoco da Agravante ou por equívoco procedimental, a preclusão consumativa ocorreu antes de finda
a quinzena determinada em Lei, razão pela qual demonstra-se tempestivo o recurso e, pelos princípios da
fungibilidade recursal, da primazia da realidade, bem como pela supressão de erros materiais, roga-se pelo
conhecimento, processamento e deferimento do presente Agravo”.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016018-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15.569
3
(fl. 90).
É o relatório.
Não se conhece do recurso em razão de sua
intempestividade.
A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 27 de agosto de 2019 (terça-feira) e considerada
publicada no dia útil seguinte, 28 de agosto (quarta-feira), conforme certidão
de fl. 68 de origem.
Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição
do recurso teve início em 29 de agosto (quinta-feira), cessando em 18 de
setembro de 2019, o que significa que sua interposição em 4 de fevereiro de
2020 é claramente intempestiva, já que, na forma do artigo 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil, “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
Observa-se que não houve interposição de embargos de
declaração contra a decisão de primeiro grau, a eventualmente interromper a
contagem do prazo.
Frise-se que os argumentos apresentados pela agravante na
manifestação de fls. 86/88 não permitem a adoção de entendimento diverso,
considerando que o artigo 1.016, caput, do Código de Processo Civil é
expresso ao determinar que “O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal
competente, por meio de petição (...)”.
Por conseguinte, a apresentação das razões recursais
perante o juízo de primeiro grau, ainda que tempestivamente, não permite o
conhecimento do recurso dirigido ao Tribunal competente meses após o
decurso do prazo legal, não havendo que se falar em fungibilidade na situação
em exame.
Desatendido, pois, o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo de instrumento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator